Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL – MEI. ATUAÇÃO NO MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENCIADORA DE VIAGENS. INTERMEDIADORA DA CONTRATAÇÃO. OFERECIMENTO DE HOTEL COM SERVIÇO ALL INCLUSIVE. CONTRATAÇÃO VIA DA INTERMEDIAÇÃO. PRODUTO OFERECIDO. HOTEL SEM SERVIÇO ALL INCLUSIVE. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO. FALHA CARACTERIZADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUALIFICADO. INTERMEDIADORA. DIFERENÇA DE PREÇO. COMPLEMENTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL. OFENSA À CREDIBILIDADE DA AGENCIADORA. CARACTERIZAÇÃO. QUEBRA DE CONFIANÇA ENTRE A PRESTADORA DE SERVIÇOS E A CLIENTELA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DISTINÇÃO ENTRE A PESSOA NATURAL E A PERSONALIDADE ADQUIRIDA VIA REGISTRO COMO MEI. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. PONDERAÇÃO. ASSIMILAÇÃO COMO PESSOA FÍSICA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR. DEFINIÇÃO. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO À EMPRESÁRIA INDIVIDUAL NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL VIA AGRAVO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. MICROEPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS MODULADOS.
1. Concedida a gratuidade de justiça na sentença ou no curso da ação, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a beneficiária qualifica-se como empresário individual com percebimento mensalmente de importes em valores razoáveis se não sobejam elementos indutores da efetiva renda mensal que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada não legitima a prolação de provimento sem a correlata fundamentação, com indicação dos elementos de prova que conduziram ao alcance da conclusão alinhavada, legitimando, em verdade, a própria atuação jurisdicional, assegurando autonomia ao juiz para, em ambiente de decisão devidamente fundamentada, alinhar as premissas de fato e de direito que extraíra do retratado nos autos, levando-o à resolução que alcançara, ensejando a qualificação da decisão como um silogismo perfeito.
4. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a parte autora efetivamente comprovara o vínculo havido entre as partes e a falha imputada à ré, que, após anunciar pacotes de viagem com os serviços de hotelaria compreendidos, no ato da contratação os serviços disponibilizados eram inferiores, determinando que a intermediadora da contratação, de molde a ser preservada sua idoneidade, arcasse com os custos decorrente da diferença de serviços de molde a ser repassado aos destinatários finais os serviços anunciados, sobressai impassível ter a demandante forrado suas alegações com lastro apto a aparelhar o pedido indenizatório que deduzira sob o prisma da subsistência do inadimplemento imputado à contratante (CPC, art. 373, I).
6. Conquanto a anunciante de serviços de viagem, no exercitamento do seu objeto social, se valha da internet, o relacionamento que mantém com os usuários e destinatários dos serviços de intermediação que oferta no mercado está sujeito à incidência, conforme o caso, do disposto na legislação de consumo e, sempre, no Código Civil, não se afigurando juridicamente possível, em qualquer situação, e ainda que eventualmente pudesse ser qualificada como empresa de tecnologia, sua alforria dos efeitos do inadimplemento em que incorre ao ofertar serviços com determinada especificação e, no momento da contratação, disponibilizar serviços de qualidade inferior.
7. De conformidade com a legislação civilista, o microempreendedor individual - MEI qualifica-se como empresário individual que atua no mercado valendo-se de CNPJ, mas respondendo pessoalmente pelos riscos do negócio, inexistindo distinção entre a pessoa natural e a personalidade adquirida com o registro como MEI, cuja constituição formal sequer demanda registro de contrato social, pois que seu registro com essa qualificação comprova-se via de Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, sendo-lhe assegurada, ademais, a condição de segurado da Previdência Social, corroborando que preserva a condição de pessoa natural, devendo ser tratado com essa conformação jurídica.
8. Qualificando-se o microempreendedor individual como pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo pelos riscos da atividade com seu patrimônio pessoal, não subsistindo lastro para que haja compartimentação de personalidades jurídicas, tornando inviável, pois, que seja qualificado como pessoa jurídica de direito privado, tanto mais porque sequer sua constituição demanda registro do ato constitutivo (CC, arts. 44 e 45), mas simples emissão do certificado correlato, deve-lhe ser dispensado, no ambiente de postulação de indenização de dano moral, o mesmo tratamento confiado à pessoa natural.
9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado a compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira, e, assim, qualificado que, em razão do inadimplemento que a afligira ao exercitar suas atividades, a microempreendedora individual tivera sua credibilidade afetada junto a sua clientela, aperfeiçoam-se os fatos geradores da ofensa extrapatrimonial, ensejando que lhe seja assegurada justa contraprestação pecuniária.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
11. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas indenizações de danos morais e materiais, os correlatos importes devem ser atualizados mediante utilização do indexador que é manejado em ambiente judicial.
12. Derivando do balanço entre o que fora postulado e acolhido a apreensão de que o pedido fora assimilado na sua quase totalidade, sendo refutado em parcela mínima, as verbas de sucumbência devem ser imputadas exclusivamente à parte ré (CPC, art. 86, parágrafo único).
13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime.